Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-48.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000854-48.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARILENE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. ATO INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista na Lei Municipal nº 470/2007 e percebida por servidora do magistério público municipal, cujo pagamento foi cessado a partir de abril de 2020 por força da Portaria nº 111/2020. A justificativa apresentada foi a implementação da reserva de carga horária prevista no §4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 e no art. 67, V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB). A sentença determinou a manutenção do pagamento da gratificação, reconhecendo sua natureza remuneratória e a ausência de processo administrativo prévio à sua supressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se é válida a supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) mediante portaria administrativa, sem lei revogadora específica; e estabelecer se a retirada da gratificação, sem processo administrativo prévio, ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Norma municipal específica (Lei nº 470/2007, arts. 39 e 41) assegura a Gratificação por Atividade Complementar aos professores em regência de classe, no percentual de 10% do vencimento básico, vinculando-se ao desempenho de atividades extraclasse.

4. A supressão da gratificação por meio de portaria viola o princípio da legalidade, pois somente lei em sentido formal pode modificar ou revogar norma que institui vantagem remuneratória.

5. A retirada unilateral da GAC configura redução de vencimentos, em afronta ao art. 37, XV, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos.

6. A Administração Pública não comprovou que a servidora deixou de realizar as atividades extraclasse, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A edição de portaria genérica, sem instauração de processo administrativo individualizado, ofende o art. 5º, LV, da CF/1988, ao suprimir direito da servidora sem garantir contraditório e ampla defesa.

8. A alegação de presunção de legalidade do ato administrativo não prevalece diante de afronta direta à legislação municipal vigente e aos princípios constitucionais.

9. Argumento relativo a dificuldades orçamentárias não legitima a supressão de vantagem legalmente prevista, por ausência de respaldo constitucional e jurisprudência consolidada sobre o tema.

10. Jurisprudência da Corte Estadual reitera que a Administração não pode, por autotutela, suprimir gratificação sem o devido processo legal, sobretudo quando consolidado o pagamento por mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação por Atividade Complementar prevista em lei municipal não pode ser suprimida por ato infralegal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. A retirada de vantagem remuneratória sem prévia instauração de processo administrativo individualizado afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

3. A alegação de dificuldade orçamentária não justifica a supressão de direito legalmente previsto, devendo a Administração buscar meios legítimos para cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, V; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39 e 41. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001615-81.2020.8.05.0256, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-BA, Apelação nº 8000706-33.2019.8.05.0237, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000695-04.2019.8.05.0237, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 19.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000692-49.2019.8.05.0237, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000691-64.2019.8.05.0237, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 26.05.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000854-48.2024.8.05.0276, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOLÂND
I
A
e Apelada
MARILENE DOS SANTOS PEREIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.